Tribunal: TJDFT
Processo: 0727431-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA de fogo de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. CONTEMPORANEIDADE. PRESENÇA. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar.
4. A gravidade concreta da conduta e da periculosidade do paciente é suficiente para fundamentar a imposição de prisão preventiva, sob o argumento de resguardar a ordem pública.
5. Mostrando-se adequada a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito – incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às eventuais condições pessoais favoráveis do paciente.
6. Anotações de atos infracionais configuram elementos que podem servir de lastro para a manutenção da custódia cautelar estabelecida com o fim de garantir a ordem pública, pois sinaliza o risco de reiteração delitiva.
7. O argumento da desproporcionalidade da prisão cautelar em relação à pena a ser aplicada representa prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal.
IV – DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313 e 318.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1923748, 0736915-98.2024.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024. Acórdão 1923885, 07323092720248070000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no PJe: 1/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1611658, 07253155120228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022